Tribunal: STF
Processo: ARE 1278561
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS. MILITAR. UNIDADE DE VALOR - URV. LEI N° 8.880/94. PARIDADE ENTRE CRUZEIRO REAIS E A URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL N° 6.456/2004. AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONVERSÃO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EM URV, EMBORA NÃO POSSAM SER COMPENSADAS COM REAJUSTES POSTERIORES, FICAM LIMITADAS NO TEMPO - QUANDO DA REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CARREIRA REORGANIZADA. EVENTUAL PRETENSÃO DEVE SER SUSCITADA NO LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS APÓS A LEI REESTRUTURANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O REFERIDO PERÍODO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE ALAGOAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS EM RELAÇÃO AO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. APLICABILIDADE DO REGRAMENTO DISPOSTO NO CPC/15. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, II e LV; 7º, VI e XXX; 37, caput e XV; 39, § 3º; 93, IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente